Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716928-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M TASKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO, EMBRACO FRANQUIAS E RESTAURANTES LTDA - EPP D E C I S Ã O Processo redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M Tasko Comercial de Alimentos Ltda. em face do acórdão (ID 23626979), que, à unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelos Autores/Embargados, Bruno Luiz de Souza Ribeiro e Embraco Franquias e Restaurantes Ltda., para acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja assegurada, aos Requerentes, a produção de provas. Em 5/3/2021, foi publicado o referido acórdão e a Ré opôs embargos de declaração (ID 24019609), devidamente contra-arrazoados pelos Autores/Embargados em 24/3/2021 (ID 24355357). Em 3/5/2021, a Ré/Embargante, M Tasko Comercial de Alimentos Ltda., juntou aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes. Requereu a homologação da avença e a consequente extinção do feito (IDs 25299118 e 25299119). Da detida análise do acordo (ID 25299119), verifico que as partes assinaram o documento em nome próprio, em firma compatível com a constante no documento de identificação por elas juntados ao processo (IDs 11138663, 11138664 e 11138821), bem como o instrumento foi assinado, também, por duas testemunhas. Observo, ainda, que os termos acordados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator